Tribunal: TJDFT
Processo: 0736987-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial Número do processo: 0736987-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO RICARDO GUIMARAES DA COSTA IMPETRANTE: MARIA LUIZA ALVES RUFINO, ALEXANDRE DE MELO CARVALHO, FRANCISCO DAS CHAGAS PINTO JUNIOR AUTORIDADE: MM JUIZ DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Pedro Ricardo Guimarães da Costa contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília (Plantão Judicial da 1a Instância) que destacou a existência autônoma de 3 (três) pedidos de relaxamento de prisão (0712869-04.2022.8.07.0004, 0712874-26.2022.8.07.0004, cuja análise no processo originário ocorrerá pelo NAC, na ocasião da audiência de custódia (autos no 0741356-90.2022.8.07.0001, ID no 40863558). 2. Em suma, os impetrantes destacam que estão demonstrados os requisitos fático-legais para o relaxamento da prisão, uma vez que ocorreu de maneira ilegal; o paciente não tem antecedentes criminais; é advogado e não apresenta riscos à ordem pública, tampouco à instrução criminal e à aplicação da lei penal. 3. Esclarecem que o paciente tem residência e emprego lícito (advogado). Como consequência, poderá responder ao processo em liberdade, sem qualquer prejuízo à persecução penal. 4. Pedem a concessão de liminar para que a prisão seja imediatamente relaxada ou, subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória sem arbitramento de fiança. 5. Cumpre decidir. 6. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, das condutas previstas no CPB, art. 140, caput e art. 331; Lei no 9503/97, art. 306 e Lei de Contravenções Penais, art. 21 (processo no 0712856-05.2022.8.07.0004, Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama). 7. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas depois da prisão, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 8. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 9. O paciente ainda não teve a sua prisão em flagrante analisada. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, estando formalmente em ordem, já que preenche as exigências legais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP). 10. Está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302, CPP), o APF foi apresentado para a realização da análise da custódia do indiciado dentro do prazo normativo e não houve qualquer alegação específica e comprovada pela defesa a respeito de uma suposta ilegalidade. 11. Dentre as condutas imputadas ao paciente, aquela prevista no art. 306 do CTB tem pena de detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 12. A situação de flagrância é suficiente para demonstrar a materialidade delitiva, com indícios da sua autoria. Os fatos narrados na ocorrência policial e no correspondente auto de prisão em flagrante denotam relativa gravidade da conduta, uma vez que o paciente se mostrou agressivo até mesmo com os amigos que tentaram interferir em seu favor (ID no 141278196 – 141278197). 13. O paciente, mesmo sem condições psicomotoras de conduzir veículo automotor, chegou a ligar o veículo e tentou se evadir do local, sendo impedido por um dos policiais que atendia à ocorrência, o que serviu para evitar maiores prejuízos à incolumidade pública e de terceiros (ID no 141278196). 14. O plantão judicial é um instrumento para assegurar direitos individuais com extremo risco de perecimento; não se trata de uma prorrogação do expediente forense à disposição das partes e de seus advogados. 15. Diante da alegada urgência, é possível a análise dos pressupostos necessários à concessão da liberdade provisória. O paciente não tem antecedentes criminais, exerce a profissão de advogado e tem domicílio conhecido. Logo, a sua soltura não representará prejuízo à garantia da ordem pública ou da instrução processual. 16. Apesar dos relatos de agressão física e verbal praticada pelo paciente contra os policiais e amigos que o tentaram ajudar, não há outros elementos que demonstrem se tratar de uma conduta rotineira e que possa se repetir sem a influência de elementos externos, a exemplo do uso excessivo de bebidas alcoólicas, como ocorreu na ocasião apurada. 17. A situação fático-jurídica do custodiado recomenda a aplicação do art. 325, inciso I do CPP, pois a pena mais grave prevista para as condutas que lhes são imputadas é de até 3 (três) anos de detenção, multa e suspensão do direito de dirigir veículos automotores (CTB, art. 306). 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da liminar, mediante o pagamento de fiança e o cumprimento das medidas a seguir estabelecidas. DISPOSITIVO 19. Homologo o auto de prisão em flagrante. 20. Defiro a liberdade provisória ao paciente, Pedro Ricardo Guimarães da Costa, filho de Vicente Ricardo da Costa e Solange Avelina Guimarães, portador do RG no 3153796 e do CPF no 050.169.651-29, para que possa responder ao processo em liberdade (0712856-05.2022.8.07.0004), mediante o pagamento de fiança que arbitro em 3 (três) salários-mínimos. 21. Imponho-lhe as seguintes medidas: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo natural; e IV- pagamento da fiança arbitrada em 3 (três) salários-mínimos. 22. Confiro à decisão força de alvará de soltura. 23. Comunique-se à Autoridade Policial, por oficial de Justiça, para que, cumpridas as exigências desta decisão, ponha o paciente em liberdade, se não estiver preso por outro motivo. 24. Oportunamente, encaminhe-se para reapreciação do Relator, eminente Desembargador César Loyola, integrante da colenda 1a Turma Criminal (art. 4o da Portaria GPR no 2390 de 17 de outubro de 2022). 25. Comunique-se ao Núcleo de Audiência de Custódia, diante da desnecessidade de realização do ato processual, assim como ao juízo de origem (Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama), com cópia desta decisão para cadastro no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP 2.0). 26. Oportunamente, requisitem-se informações. 27. Após, ouça-se o Ministério Público. 28. Publique-se. Brasília, DF, 31 de outubro de 2022. Desembargador Plantonista DIAULAS COSTA RIBEIRO